Tribunal: TJES
Processo: 0022043-98.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022043-98.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA DA SILVA FREITAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0022043-98.2020.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MAYARA DA SILVA FREITAS
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE QUEBRA-MOLAS NÃO SINALIZADO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Alega a autora, em síntese, que no dia 15/10/2020, por volta das 18:10 h, deparou-se com um quebra-molas instalado próximo à sua residência, sem qualquer identificação, placa ou aviso, vindo a perder a direção do veículo. Sustenta que teve vários ferimentos no corpo, precisando afastar-se do trabalho por vários dias, além das avarias em sua motocicleta. Pugna pela condenação do requerido à indenização por danos materiais no valor de R$1.972,91 (um mil novecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), além de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).
”.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a culpa concorrente das partes e condenando a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 118,05 (cento e dezoito reais e cinco centavos), a título de danos materiais, referente às despesas com tratamento médico, bem como, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
O inconformismo da autora direciona-se no fato de o Juízo
a quo
ter reconhecido a culpa concorrente das partes pelo acidente narrado, bem como pela improcedência do pedido de condenação da ré pelos danos materiais para reparo da motocicleta. Por fim, requer a majoração do dano moral.

(4).
Na hipótese dos autos, não há dúvida sobre a ocorrência do acidente automobilístico e dos danos suportados pela parte autora. No entanto, a partir do acervo probatório em análise, entende-se que, efetivamente, o referido acidente ocorreu por culpa de ambas as partes, pois, apesar de inexistir sinalização acerca do quebra-molas, o acidente discutido na presente demanda poderia ter sido evitado se a condutora estivesse com total atenção. Sobre tal ponto, destaca-se o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
: “
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”. Assim, mantém-se as razões do juízo de origem no que se refere ao reconhecimento da culpa concorrente e aos danos materiais, decorrentes de despesas médicas, na proporção de 50%.

(5).
No que se refere aos danos materiais para reparo da motocicleta, o ato sentencial merece reforma. Apesar de o Juízo
a quo
julgar improcedente o aludido pedido por ausência de nota fiscal do conserto do veículo, entende-se que é devida a indenização do dano material, vez que, ainda que inexistente a comprovação do efetivo conserto, a parte autora apresentou aos autos 03 (três) orçamentos para reparo da motocicleta, tendo, inclusive, pugnado pelo pagamento de menor valor. Dessa forma, é devida também a condenação da parte ré no pagamento à autora relativo ao montante de R$ 799,40 (setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) a título de dano material para reparo da motocicleta, o que corresponde a 50% do valor do menor orçamento, na medida em que reconhecida a culpa concorrente.

(6)
.
Por fim, a parte autora almeja a majoração do
quantum
indenizatório, mas não se identifica motivo algum para sua modificação. Nota-se que o valor arbitrado em sentença (R$ 3.000,00) é razoável e proporcional ao caso, na medida em que não foram comprovados maiores desdobramentos. Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

(7).
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
a fim de reformar a r. sentença tão somente para condenar a parte ré a pagar à autora o montante de R$ 799,40 (setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) a título de danos materiais para conserto da motocicleta, além dos valores já arbitrados pelo Juízo
a quo
. No mais, mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)